Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729888-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEVERTON MIRANDA FELIX IMPETRANTE: VICTORIA PIMENTA EVANGELISTA LOURENCO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da denúncia, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 14:31:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator